Tribunal: TJMT
Processo: 1001890-03.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001890-03.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AB NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.271.578/0001-52 (EMBARGANTE), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), UAS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 42.843.099/0001-33 (EMBARGANTE), JOEDSON CARLOS COUTO DE SOUZA - CPF: 035.707.251-03 (EMBARGADO), ANDREA CAVALCANTE GOUVEIA - CPF: 253.071.578-51 (ADVOGADO), UAS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 42.843.099/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA – PEDIDO INICIAL DE DANOS MATERIAIS FORMULADO APENAS EM FACE DA CONSTRUTORA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA TAMBÉM DA IMOBILIÁRIA NA SENTENÇA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – CONFIGURAÇÃO – NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANO MORAL – PARTICIPAÇÃO DA IMOBILIÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO – VIOLAÇÃO À CONFIANÇA E ESPECTATIVA DO CONSUMIDOR – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA – MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – INAPLICABILIDADE –

EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001890-03.2023.8.11.0055

EMBARGANTE: AB NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

EMBARGADO: JOEDSON CARLOS COUTO DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
AB NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 320643394), que, por unanimidade, proveu parcialmente seu recurso de apelação,
“[...] para declarar a nulidade parcial da sentença, no tocante à condenação da apelante AB NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ao pagamento dos danos materiais, por afronta ao princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492), mantendo-se, contudo, a condenação solidária da mesma quanto ao pagamento da indenização por danos morais”
(sic).

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“O acórdão embargado reconhece expressamente que a Embargante atuou como mera intermediadora da relação contratual entre o Embargado e a UAS Construtora Ltda., e que não participou da execução da obra, tampouco do inadimplemento contratual. Ainda assim, manteve a condenação solidária da imobiliária ao pagamento de indenização por danos morais, aplicando de forma genérica o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Outrossim, tal entendimento contradiz diretamente a tese firmada no Tema Repetitivo no 1.173/STJ, cuja aplicação é obrigatória a todos os órgãos do Poder Judiciário, conforme o art. 927, III e §4o”
(sic).

Sustenta que
“No caso concreto, nenhuma das hipóteses excepcionais foi demonstrada: a Embargante não participou das atividades de incorporação ou construção; não integra grupo econômico com a construtora inadimplente; não há qualquer indício de confusão patrimonial. Assim, ao reconhecer a ausência de participação da imobiliária na construção e, ainda assim, atribuir-lhe responsabilidade solidária pelos danos morais, o acórdão incorre em contradição interna e violação à tese vinculante do STJ, o que impõe a necessidade de correção”
(sic).

Assevera que
“Sanada a contradição acima apontada, a aplicação correta da tese do Tema 1.173/STJ (REsp 2.008.542/RJ e REsp 2.008.545/DF) conduz, de forma inevitável, à exclusão integral da responsabilidade da Embargante, inclusive quanto aos danos morais, uma vez que não restou comprovado nenhum dos requisitos excepcionais previstos pelo STJ. Dessa forma, requer-se que sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para que o acórdão seja reformado, a fim de afastar integralmente a condenação da AB Negócios Imobiliários Ltda.”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo
“b) suprimento da contradição existente no acórdão, reconhecendo-se a inaplicabilidade da responsabilidade solidária da Embargante à luz do Tema 1.173/STJ (REsp 2.008.542/RJ e REsp 2.008.545/DF); c) o reconhecimento dos efeitos modificativos, para afastar integralmente a condenação da AB Negócios Imobiliários Ltda., inclusive quanto aos danos morais”
(sic).

Contrarrazões aos embargos de declaração em Id. 327435851, pugnando pela rejeição aos aclaratórios, além da condenação da embargante em litigância protelatória.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar suposta contradição apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA – PEDIDO INICIAL DE DANOS MATERIAIS FORMULADO APENAS EM FACE DA CONSTRUTORA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA TAMBÉM DA IMOBILIÁRIA NA SENTENÇA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – CONFIGURAÇÃO – NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANO MORAL – PARTICIPAÇÃO DA IMOBILIÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO – VIOLAÇÃO À CONFIANÇA E ESPECTATIVA DO CONSUMIDOR – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC, o magistrado está vinculado aos limites objetivos traçados pela petição inicial, sendo-lhe vedado proferir sentença fora ou além do pedido – sob pena de nulidade por vício extra petita.

Havendo pedido de condenação por danos materiais formulado apenas em desfavor da construtora, mostra-se nula a sentença que estende tal condenação à empresa de corretagem imobiliária, que não foi demandada nesse ponto específico.

Não obstante, a empresa intermediadora que participa ativamente da cadeia de consumo, viabilizando a contratação da construtora que inadimpliu gravemente a obrigação contratual, responde objetivamente pelos danos morais, nos moldes do art. 14 do CDC, sendo legítima a condenação solidária neste particular.

O inadimplemento contratual, consubstanciado no abandono da obra e nos prejuízos diretos ao consumidor, ultrapassa os meros aborrecimentos cotidianos, ensejando indenização por danos morais, especialmente quando frustra projeto de vida relevante como a aquisição da moradia própria.”

A parte embargante aponta suposta contradição no julgado, no que concerne a manutenção de sua condenação solidária ao pagamento dos danos morais.

Entretanto, em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou a questão, não havendo nenhuma contradição a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] No que tange ao requerimento de afastamento da condenação por dano moral, sob o argumento de ausência de falha na prestação do serviço, impõe-se uma análise mais detida da cadeia de consumo envolvida e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Ressalte-se que a responsabilidade civil nas relações de consumo, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva.

[...]

Conforme se depreende dos autos, a empresa apelante atuou como intermediadora no negócio jurídico firmado, tendo sido responsável por apresentar e assessorar a contratação dos serviços de construção do imóvel, objeto da lide.

Assim, a imobiliária que participa da cadeia de fornecimento responde solidariamente pelos danos morais causados ao consumidor, desde que demonstrado seu envolvimento direto na relação contratual e, sobretudo, conduta que contribua para a frustração da legítima expectativa do consumidor, ainda que não tenha concorrido diretamente para os vícios materiais da prestação do serviço.

No presente caso, o contexto probatório indica que a apelante não apenas atuou como corretora, mas participou ativamente do processo de intermediação da obra, inclusive viabilizando o vínculo contratual entre o recorrido e a construtora que veio a descumprir de forma grave as obrigações contratuais.

Portanto, a responsabilidade da apelante pelo dano moral não se funda na sua atuação como mera anunciante, mas sim na participação direta e influente na escolha do fornecedor da obra, contribuindo com a confiança depositada pelo consumidor, o qual, na prática, foi submetido à frustração e à perda de expectativa legítima em razão do inadimplemento do contrato.

[...]

O atraso na entrega da obra, com indícios de abandono do empreendimento, somado à frustração do legítimo direito à moradia e aos impactos negativos ocasionados, superam os limites do mero aborrecimento, constituindo dano moral indenizável.

Dessa forma, em atenção à solidariedade prevista no artigo 25, §1o do CDC, torna-se legítima a condenação solidária da apelante ao pagamento da indenização por danos morais fixada em R$10.000,00 (dez mil reais), quantia esta que se mostra proporcional e adequada, considerando os princípios da razoabilidade e da reparação integral.

Portanto, não merece guarida o pleito de exclusão da responsabilidade da apelante pelos danos morais arbitrados na sentença. (...)”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”
(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp no. 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO ADVOGADO CONTRATADO – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – ENTREGA DE VEÍCULO COMO PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO DO AJUSTE – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONTRATANTE – CONSTRAGIMENTOS JUDICIAIS – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados
.”
(N.U 1001107-38.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025) (Destaquei)

Por fim, no que se refere ao pedido formulado nas contrarrazões, no sentido de aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, importa destacar que os embargos opostos, embora desprovidos de razão, não são manifestamente protelatórios.

Neste contexto, verifica-se que a utilização do recurso se dá dentro da legitimidade do contraditório e do direito de recorrer, sendo motivada por dúvida razoável quanto à omissão do acórdão.

Além disso, a aplicação de penalidade processual exige prudência, sob pena de restringir indevidamente o exercício da ampla defesa, de tal feita que, não se demonstrando o dolo específico de protelar o andamento do processo ou de tumultuar o julgamento, deve ser afastada a imposição da multa.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026